Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-96.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de mieloma múltiplo IGG KAPPA - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de mieloma múltiplo IGG KAPPA - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Medicamento não padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Preenchimento dos requisitos – Honorários advocatícios – Redução -Sentença procedente – Reforma parcial da sentença – Recurso do Estado de São Paulo e reexame necessário parcialmente providos e recurso do Município desprovido.